Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. PEDIDO DE MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A fixação liminar de alimentos provisórios deve ser realizada com muita cautela. sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante.

2. Os elementos que instruem o feito em fase ainda incipiente apontam para a capacidade do genitor de suportar a verba arbitrada, sobretudo se considerado o novo emprego noticiado, ainda que provisório, assumido justamente para poder arcar com o valor de alimentos provisórios fixados na origem.

3. Decisão agravada que se confirma, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso, pelo magistrado competente, no curso da instrução do processo, oportunidade em que será possível, à luz das provas apresentadas, aferir a concreta capacidade da parte em prestar alimentos e assim reduzir ou não o valor arbitrado provisoriamente.

4. Recurso conhecido e não provido.